Tribunal: TJDFT
Processo: 0009747-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIRCULAR DE OFERTA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADES. INADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS. VENDA PELA INTERNET. NEGLIGÊNCIA DO FRANQUEADOR. PREJUÍZOS CONFIGURADOS AOS FRANQUEADOS. NEXO CAUSALIDADE. ANULAÇÃO DO CONTRATO.
1. Estabelecidos os interesses na formulação do ajuste de um contrato de franquia, a lei de regência estabelece previamente à sua pactuação o fornecimento pelo franqueador do prospecto circular de franquia ou circular de oferta de franquia, documento previsto no artigo 3o da Lei n.o 8.955/94 (e no atual artigo 2o da Lei n.o 13.966/2019 vigente) onde o franqueador apresenta de forma transparente e clara todas as informações substanciais atinentes ao negócio que será exercido pelo potencial franqueado, a fim de que o interessado na contratação da franquia possa examinar com transparência os diversos elementos que cercam a atividade, como, por exemplo, os custos envolvidos, a salubridade e higidez financeira do franqueador, perfil e modalidade de implantação do negócio.
2. A circular de oferta de franquia é documento pré-contratual obrigatório, exigido pela lei de regência, e de importante garantia para a visualização global e prévia do negócio a ser exercido pelo franqueado, sendo a falta de entrega do prospecto circular de franquia, ou a constatação de irregularidades na sua apresentação, causa de anulabilidade do contrato quando demonstrada a causalidade entre a conduta negligente do franqueador e o prejuízo sustentado pelo franqueado.
3. A ausência de informações essenciais ao candidato a franqueado na circular de oferta de franquia e que impossibilitaram aferir minimamente a idoneidade contábil e a salubridade econômico-financeira do modelo de negócio oferecido pelo franqueador, bem como a divulgação de falso diferencial atrativo de segmentação do negócio também com a comercialização de produtos pela internet, nunca implementada efetivamente pelo franqueador, configuram causalidade suficiente para a anulação do negócio, com a devolução das importâncias pagas a título de taxa de franquia, propaganda e royalties.
4. Recurso conhecido e desprovido.